Tribunal: TJDFT
Processo: 0742664-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742664-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é o reconhecimento de vícios de natureza formal e material do art. 1o, 2o, 3o e 4o da Lei Distrital n. 7.548, de 23 de julho de 2024, que proibiu a veiculação, a transmissão e o compartilhamento de cenas de violência sexual contra a mulher no Distrito Federal, impondo multa pecuniária às pessoas físicas e jurídicas que não observarem o aludido comando. Intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça ressaltou não ter sido juntada aos autos procuração com poderes específicos para impugnar o ato normativo. Além disso, assinalou tampouco constar do caderno processual manifestação do Governador do Distrito Federal, que sancionou o projeto que deu origem à lei impugnada, nos termos do art. 146 do RITJDFT (ID 66015186). Considerando o noticiado, intime-se a proponente para promover a regularização de sua representação processual. Sucessivamente, tendo em vista a adoção do rito mais célere previsto no art. 146 do Regimento Interno deste Tribunal, intime-se o Sr. Governador do Distrito Federal para prestar informações sobre a norma impugnada, no prazo de 10 (dez) dias. Após a juntada da referida documentação/informações, ou do transcurso do prazo concedido para tanto, remetam-se os autos novamente à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos vindicados. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator